Tribunal: STF
Processo: RE 86173
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-10
Data de publicação: 1981-09-10

Ementa:
Fraude contra credores. Ação pauliana. Embargos de terceiro (impropriedade). - O meio processual adequado para se obter a anulação de negócio jurídico viciado de fraude contra credores é a Ação Pauliana, e não os embargos de terceiro. Embargo de divergência conhecidos e rejeitados.